Tribunal: TJES
Processo: 5001227-54.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PRO
CEDÊNCIA
DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada.

4
.
A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima.

5
.
A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7
.
Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida.

8
.
É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-54.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROBERTA FERREIRA DE PAIVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PRO
CEDÊNCIA
DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, tendente à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada.

4
.
A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima.

5
.
A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7
.
Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida.

8
.
É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Dacasa Financeira S/A -

em liquidação extrajudicial
promovera ação de cobrança pelo rito ordinário, com lastro em faturas de cartão de crédito (Id. 6457959/60/61), pelas quais se verifica o demonstrativo de transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros.

Nada obstante, conquanto tenha sido decretada a revelia da ré, o juiz de primeira instância julgou improcedente a demanda, na forma do inciso I do art. 487 do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação do suposto negócio, seja por contrato devidamente assinado ou termo de adesão a crédito, nesses termos:

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido.

A Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

(...)

Em suma, não comprovado pela requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.

Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

Tratam-se, portanto, de documentos suficientes à propositura da ação, consoante emerge da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança
,
no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida
. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006057-37.2022.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito.

As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001351-11.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência do contrato de cartão de crédito assinado pela ré – Insurgência do autor – Acolhimento -
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida - Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente
– Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001089-57.2022.8.26.0491; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

Com efeito, nas ações de cobrança de dívidas relativas a cartão de crédito é prescindível a apresentação do contrato firmado pelas partes quando instruída a petição inicial com demais elementos de prova a amparar a pretensão creditória, tal como no caso dos autos.

Pontue-se, ademais, que a devedora, apesar de citada, não contestou a ação, razão pela qual se presumem verídicas as alegações formuladas no exórdio pela apelante (art. 344 do CPC).

Nesse contexto, considerando que documentação adunada é suficiente para informar os contornos da relação obrigacional, tais como a identificação da cliente, descrição do número do contrato, valor da dívida, quantidade de parcelas e encargos contratuais, deve a ação ser julgada procedente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para condenar a apelada ao valor de R$ 8.806,84, acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da última data de atualização.

Via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como ao recolhimento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)